Tribunal: TJPA
Processo: 0041080-30.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041080-30.2012.8.14.0301

APELANTE: FORD DO BRASIL S/A, FENIX AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: ELIANA MARILIA FERNANDES E SILVA, PEDRO RAFAEL E SILVA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Fênix Automóveis Ltda. contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo Ford Focus HC Flex, condenar solidariamente as rés à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da existência de vícios persistentes no automóvel adquirido pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde solidariamente pelos vícios apresentados no veículo, ainda que alegue defeito exclusivo de fabricação; (ii) estabelecer se a posterior alienação do veículo impede a rescisão contratual por vício redibitório; e (iii) determinar se os defeitos reiterados e não solucionados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial comprova a existência de diversos vícios no veículo, consistentes em desalinhamento de portas, falhas de vedação, infiltração de água e danos à pintura, comprometendo a funcionalidade e a qualidade do bem.

4.

A persistência dos defeitos, mesmo após sucessivas tentativas de reparo, frustra a legítima expectativa do consumidor que adquire veículo zero quilômetro, caracterizando vício redibitório nos termos dos arts. 12 e 18 do CDC.

5.

A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos vícios do produto, independentemente de culpa, nos termos dos arts. 18 e 25, §1º, do CDC.

6.

A responsabilidade solidária dos fornecedores não se restringe às hipóteses do art. 18, §3º, do CDC, sendo irrelevante a alegação de que os defeitos decorreram exclusivamente de fabricação.

7.

A prova pericial satisfaz o ônus probatório dos autores quanto ao fato constitutivo do direito alegado, sendo desnecessária a demonstração de culpa específica da fornecedora diante da natureza objetiva da responsabilidade consumerista.

8.

A posterior alienação do veículo não afasta o direito à rescisão contratual, pois o vício redibitório nasce com a entrega do bem defeituoso.

9.

A compensação do valor obtido com eventual revenda do veículo impede enriquecimento sem causa e preserva o equilíbrio contratual entre as partes.

10.

Os defeitos reiterados em veículo novo, aliados à ausência de solução definitiva, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

11.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Mantém-se a distribuição da sucumbência recíproca fixada na origem, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios apresentados em veículo automotor, ainda que os defeitos decorram de fabricação.

2.

O vício persistente em veículo zero quilômetro, não solucionado após sucessivas tentativas de reparo, autoriza a rescisão contratual com restituição dos valores pagos.

3.

A frustração da legítima expectativa do consumidor decorrente de defeitos reiterados em veículo novo configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 12, 18, 25, §1º; CC, arts. 405, 406, §3º, e 884; CPC, arts. 86, 85, §11, 373, I, 1.016, III, e 1.026, §2º; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.433867-6/001, Rel. Des. Paulo Fernando Naves de Resende, 15ª Câmara Cível, j. 04.03.2026, pub. 13.03.2026; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.312824-3/001, Rel. Des. Ivone Guilarducci, 15ª Câmara Cível, j. 12.09.2025, pub. 22.09.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Fênix Automóveis Ltda. em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Eliana Marília Fernandes e Silva e Pedro Rafael e Silva Marques, julgou parcialmente procedentes os pedidos, sendo a parte dispositiva assim lançada:

4. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, para:

a) Declarar a rescisão do contrato de compra e venda do veículo Ford Focus HC Flex;

b) Condenar, solidariamente, as rés à restituição dos valores efetivamente pagos pelos autores, a serem apurados em liquidação de sentença, com atualização monetária desde cada desembolso e juros legais a contar da citação, determinando-se a compensação do valor recebido pelos autores com eventual revenda do veículo, observado o seguinte critério:

·

Preferencialmente, considerar-se-á o valor efetivamente auferido pelos autores com a alienação, desde que comprovado por documento hábil (como recibo de compra e venda, transferência bancária, contrato particular ou outro equivalente);

·

Na ausência de comprovação documental idônea, será utilizado, como critério subsidiário e objetivo, o valor médio de mercado do veículo conforme apurado na Tabela FIPE, correspondente ao modelo, ano de fabricação e mês da presumida alienação;

c)
Condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil;

d) Nas condenações acima determinadas, quanto aos juros e correção monetária, com o advento da Lei 14.905/2024, que alterou dispositivos do Código Civil, a parte autora deve utilizar o IPCA como índice para a correção monetária e a Taxa Selic para fins de juros moratórios, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Nos termos da nova redação do § 3º, do art. 406 do Código Civil, caso a taxa legal apresente resultado negativo (SELIC menos IPCA), este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

e) Indeferir o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação documental dos prejuízos alegados;

f) Indeferir o pedido de tutela provisória de consignação em pagamento, por ausência de legitimidade passiva do credor (Banco Bradesco), parte não integrante da lide;

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a serem rateados na proporção de 70% para as rés (quanto à parte em que sucumbiram) e 30% para os autores (quanto aos pedidos rejeitados), nos termos do art. 86 do CPC.

Irresignada, a requerida Fênix Automóveis Ltda. interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não pode ser responsabilizada pelos vícios constatados no veículo, por se tratarem de defeitos de fabricação, atribuíveis exclusivamente à montadora, não se enquadrando nas hipóteses de responsabilidade solidária do comerciante previstas no art. 18, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Alega a ausência de prova de conduta culposa ou omissiva de sua parte, afirmando que atuou apenas como intermediadora da relação de consumo, prestando a devida assistência técnica dentro do prazo de garantia, inexistindo nexo causal que justifique sua condenação.

Sustenta, também, ocorrência de erro de julgamento, ao argumento de que o veículo foi alienado a terceiro no curso da demanda, circunstância que inviabilizaria a rescisão contratual por impossibilidade de retorno ao
status quo ante
, devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto ou, subsidiariamente, convertida a pretensão em perdas e danos. Insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de danos morais, defendendo a inexistência de abalo à esfera íntima dos autores, sob o argumento de que os fatos narrados configurariam mero inadimplemento contratual ou aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de afastar sua responsabilização, ou, subsidiariamente, limitar sua responsabilidade, excluir a condenação por danos morais, reconhecer a perda do objeto quanto à rescisão contratual e readequar os ônus sucumbenciais.

Regularmente processado o recurso, com a abertura de prazo para contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do recurso de apelação cível, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da concessionária apelante pelos vícios apresentados em veículo automotor adquirido pelos autores, bem como à possibilidade de rescisão contratual, ainda que alegada a posterior alienação do bem, além da configuração de danos morais.

De início, cumpre destacar que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada no conjunto probatório produzido nos autos, notadamente no laudo pericial judicial (constante nos ids. 29119320 e 29119321), o qual constatou, de forma clara e objetiva, a existência de diversos vícios no veículo adquirido, consistentes em desalinhamento de portas, falhas de vedação, infiltração de água e danos à pintura, comprometendo a funcionalidade e a qualidade do bem. Eis o item 6.3, que assim concluiu:

6.3. Quanto aos Problemas Detectados:

a) Desalinhamentos entre as portas anteriores e posteriores direita e esquerda (vide ilustrações 03, 04, 05, 06, 07 e 08 em anexo);

b) Indícios de problemas de vedação pelo acúmulo de pó em três das quatro portas (vide ilustração 09 em anexo);

c) Porção posterior da porta anterior esquerda com uma borracha de vedação parcialmente solta (vide ilustração 10 em anexo);

d) Infiltração de água pela porção superior/anterior do sistema de vedação da porta anterior esquerda (ilustração 11 em anexo);

e) Dano na pintura com características de causado por ação de solvente na porta posterior esquerda (vide ilustração 12 em anex

);

f) Dano a camada de acabamento superficial (pintura) no terço central superior lado interno da tampa do compartimento de bagagens, com características de produzida por atrito com a mangueira do esguicho do vidro traseiro (vide ilustração 13 em anexo).

Ainda que tais defeitos sejam tecnicamente reparáveis, restou evidenciado que foram reiterados e não solucionados de forma definitiva, mesmo após sucessivas intervenções, circunstância que frustra a legítima expectativa do consumidor que adquire veículo zero quilômetro, configurando vício redibitório e defeito nos termos dos arts. 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os quais assim dispõem:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas

No tocante à alegação de inexistência de responsabilidade da concessionária, não assiste razão à apelante.

O sistema consumerista estabelece responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 18 e 25, §1º, do CDC, não se restringindo às hipóteses do §3º do art. 18, como pretende fazer crer a recorrente.

A concessionária, ao integrar a cadeia de fornecimento, responde objetivamente pelos vícios do produto, independentemente de culpa, sendo irrelevante a alegação de que os defeitos decorreriam exclusivamente de fabricação. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória por vício redibitório proposta por consumidor que adquiriu veículo Hyundai HB20, alegando defeito oculto que comprometia o desempenho e a segurança do automóvel. Sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a redibição do contrato de compra e venda e condenando solidariamente a fabricante e a concessionária à restituição integral do preço, bem como ao pagamento de danos materiais e morais. Ambas interpuseram apelações, sustentando ilegitimidade passiva da concessionária e inexistência de vício de fabricação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária, embora não tenha vendido o veículo diretamente ao consumidor, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto; e (ii) determinar se o laudo pericial comprova a existência de vício oculto de fabricação apto a ensejar a redibição contratual e a condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária, como integrante da rede autorizada de assistência e manutenção, tendo efetivamente prestado serviços no pós-venda, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios de fabricação, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade solidária decorre da lei e independe de culpa individual, bastando a demonstração da participação do fornecedor na relação de consumo e a existência do vício.

O laudo pericial técnico conclui pela existência de defeito oculto no sistema de turbocompressão, decorrente de falha de fabricação, que gera perda repentina de potência e velocidade, tornando o veículo inseguro e inadequado ao uso.

Afasta-se a alegação de mau uso ou de combustível de má qualidade, pois o perito atestou que todas as revisões obrigatórias foram realizadas dentro do prazo em concessionária autorizada e que não houve indícios de adulteração de combustível.

Configurado o vício de origem, impõe-se a redibição do contrato com restituição integral do preço pago, sem abatimento por depreciação ou limitação pela Tabela FIPE, conforme o art. 18, §1º, II, do CDC.

Mantida a indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, por se mostrar proporcional e razoável diante do risco à segurança e do sofrimento experimentado pelo consumidor.

Os consectários legais da condenação observam o disposto nos arts. 406, §1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil, em conformidade com a Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A concessionária que prestou serviços pós-venda integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, ainda que não tenha participado da venda direta ao consumidor.

O vício oculto de fabricação, comprovado por perícia técnica, enseja a redibição do contrato e a restituição integral do valor pago, sem abatimento proporcional.

O dano moral decorrente de vício que compromete a segurança do veículo é indenizável e deve ser fixado em valor que atenda à dupla função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 18; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 85, §11.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.25.433867-6/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Fernando Naves de Resende , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2026, publicação da súmula em 13/03/2026)

Ademais, não se verifica, no caso concreto, qualquer causa excludente de responsabilidade, sendo certo que a apelante participou da relação de consumo e teve oportunidade de solucionar o vício, o que não ocorreu de forma eficaz.

Igualmente não prospera a tese de violação ao art. 373, I, do CPC, pois o fato constitutivo do direito dos autores (existência de vício no produto) restou devidamente comprovado por meio de prova pericial já referida, sendo desnecessária a demonstração de culpa específica da fornecedora, diante da natureza objetiva da responsabilidade.

No que se refere à alegada perda do objeto em razão da alienação do veículo, também não merece acolhimento a insurgência. O direito à rescisão contratual por vício redibitório nasce com a entrega do bem defeituoso, não sendo afastado pela posterior transferência do bem a terceiro.

A solução adotada pelo juízo de origem, ao determinar a compensação do valor obtido com eventual revenda, revela-se adequada e em consonância com o princípio que veda o enriquecimento sem causa, preservando o equilíbrio entre as partes.

Dessa forma, não há óbice à rescisão contratual, tampouco qualquer nulidade ou impossibilidade jurídica do pedido.

Quanto aos danos morais, igualmente não assiste razão à apelante. A situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero dissabor cotidiano, na medida em que adquiriram veículo novo que apresentou defeitos reiterados, submetendo-os a sucessivas tentativas de reparo sem solução definitiva, comprometendo o uso do bem e gerando frustração legítima.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos dessa natureza, resta configurado o dano moral indenizável:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer e tutela provisória de urgência. O juízo de origem reconheceu a existência de vício oculto em veículo adquirido "zero quilômetro", condenando a empresa ré à restituição integral do valor pago pelo bem, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em: (i) definir se o defeito apresentado no veículo caracteriza vício redibitório apto a justificar a resolução do contrato com restituição integral do preço; (ii) estabelecer se a restituição do preço deve ser condicionada à devolução do bem e se são cabíveis os danos morais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor por vício oculto é objetiva, nos termos dos arts. 12, 14 e 18 do CDC e do art. 441 do Código Civil, sendo suficiente a comprovação de que o defeito era pré-existente, oculto no momento da aquisição e que comprometeu a plena utilidade do bem.

4. O defeito no painel do veículo, especificamente no velocímetro, surgiu nos primeiros dias após a compra e não foi sanado em prazo razoável, apesar das diversas tentativas de reparo, restando caracterizado vício redibitório.

5. A persistência do vício reduziu o valor de uso do veículo e impediu o autor de utilizá-lo para fins profissionais, frustrando sua legítima expectativa, o que ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

6. A restituição do preço sem a devolução do veículo configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, devendo, portanto, ser condicionada à devolu ção do bem ao fornecedor, conforme interpretação sistemática do art. 18, §1º, II, do CDC.

7. A condenação por danos morais em virtude da frustração na aquisição de veículo novo com defeito persistente mostra-se adequada, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O vício oculto em veículo "zero quilômetro", não sanado dentro do prazo legal, caracteriza defeito apto a ensejar a resolução do contrato, com restituição do valor pago.
2. A restituição do preço deve ser condicionada à devolução do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. A frustração da legítima expectativa do consumidor em razão de vício persistente em veículo novo configura dano moral indenizável.

ispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 441, 443 e 884; CDC, arts. 12, 14 e 18, §1º, II; CPC, arts. 85 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.17.052415-1/002, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 15.02.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0024.14.321206-6/003, Rel. Des. João Câncio, j. 17.03.2020. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.312824-3/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2025, publicação da súmula em 22/09/2025)

O valor arbitrado (R$ 10.000,00) mostra-se adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Por fim, inexistem elementos que justifiquem a alteração da sucumbência fixada na origem, conforme a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento integral do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pelo que os majoro para 12% (doze por cento) para o apelante, sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 11/06/2026